Tribunal: TJPA
Processo: 0801375-43.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801375-43.2024.8.14.0051

APELANTE: ADENILCE DOS SANTOS MOTA

APELADO: RUI DE MENDONCA ALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. IUS POSSESSIONIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, interposto por Adenilce dos Santos Mota contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Rui de Mendonça Alho e Aparecida Keiko Takemoto Alho, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, conforme art. 561 do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática, prova do esbulho por boletim de ocorrência, validade dos documentos do INCRA, falsidade do contrato de compra e venda apresentado pelos réus e desvalorização indevida da prova testemunhal. Pede reforma da decisão ou reabertura da instrução e requer gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e violação ao dever de impugnação específica;
(ii) estabelecer se a agravante comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade porque o recurso impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto à valoração das provas e aos requisitos legais da tutela possessória.

Afirma-se que, em ações possessórias, discute-se apenas o
ius possessionis
, sendo irrelevante, para o julgamento, a alegação de domínio ou de invalidade do contrato apresentado pelos réus, pois tais elementos não substituem a prova do exercício fático da posse anterior.

Reconhece-se que a agravante não se desincumbe do ônus probatório (CPC, art. 373, I), pois o boletim de ocorrência é documento unilateral, as testemunhas por ela produzidas foram imprecisas, e os depoimentos das testemunhas dos agravados, aliados à existência de cercas antigas, confirmam posse antiga e consolidada pelos réus.

Conclui-se que o contrato de 2017, ainda que contestado, tem relevância secundária, pois o julgamento da ação possessória depende da comprovação da posse anterior — o que não foi demonstrado — e não do domínio.

Constata-se que o Agravo Interno visa ao reexame de matéria fático-probatória já apreciada pelo juízo de origem e pela decisão monocrática, o que é inviável na via recursal, sobretudo quando a decisão está em consonância com a jurisprudência dominante, inclusive do STJ.

Reafirma-se a jurisprudência segundo a qual a ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC conduz à improcedência da ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC.

A discussão sobre domínio ou validade de contrato não supre a ausência de prova do exercício fático da posse em demandas possessórias.

O boletim de ocorrência não constitui prova idônea do esbulho nem de sua data quando desacompanhado de outros elementos robustos.

A decisão monocrática deve ser mantida quando alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores e quando ausentes elementos novos capazes de modificar o entendimento firmado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 561, 932, 1.021 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.420.617/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801375-43.2024.8.14.0051

AGRAVANTE: ADENILCE DOS SANTOS MOTA

AGRAVADOS: RUI DE MENDONÇA ALHO e APARECIDA KEIKO TAKEMOTO ALHO

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ADENILCE DOS SANTOS MOTA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento à Apelação Cível por ela interposta, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém na Ação de Reintegração de Posse.

Em suas razões recursais (ID 30112210), a Agravante sustenta, em síntese: a)
Nulidade da decisão:
Alega que a decisão monocrática foi genérica, violando o art. 93, IX, da CF e o art. 489 do CPC, ao não valorar adequadamente o conjunto probatório; b)
Prova do Esbulho e da Posse:
Defende que o Boletim de Ocorrência, em conjunto com as fotografias e documentos do INCRA, comprova a posse anterior e o esbulho praticado; c)
Documentos do INCRA:
Argumenta que os mapas e memoriais descritivos expedidos pelo INCRA demonstram que sua área é distinta da área dos Agravados e que houve invasão; d)
Contrato de Compra e Venda de 2017:
Impugna veementemente a validade do contrato particular apresentado pelos réus, alegando falsidade, ausência de reconhecimento de firma e discrepância na descrição da área, afirmando que o juízo
a quo
inverteu indevidamente o ônus da prova; e)
Prova Testemunhal:
Alega que suas testemunhas foram desqualificadas injustamente, enquanto as testemunhas da parte adversa, contraditórias, foram acolhidas.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença, julgando procedente a reintegração de posse ou determinando a reabertura da instrução. Pugna, ainda, pela concessão da Gratuidade de Justiça.

Em contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, reiteram que exercem a posse mansa e pacífica da área há décadas, conforme comprovado por testemunhas e pela existência de cercas antigas, e que o contrato de 2017 é válido.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao pedido de
Gratuidade de Justiça
, defiro o benefício à Agravante para fins de processamento deste recurso, considerando a declaração de hipossuficiência e a presunção legal do art. 99, § 3º, do CPC, ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária nas vias adequadas.

DA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE

Rejeito a preliminar arguida em contrarrazões. Embora a Agravante repita argumentos da Apelação, verifica-se que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, notadamente quanto à valoração da prova e ao preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC. O recurso ataca os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o seu conhecimento.

DO MÉRITO

O cerne da questão reside na verificação dos requisitos para a concessão da tutela possessória (reintegração) e se a decisão monocrática acertadamente aplicou o entendimento dominante ao negar provimento à apelação.

A decisão agravada manteve a sentença de improcedência sob o fundamento de que a Autora/Agravante
não se desincumbiu do ônus de provar a sua posse anterior e a data do esbulho
, requisitos indispensáveis previstos no art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos trazidos no Agravo Interno, verifico que não há elementos novos capazes de alterar o entendimento exarado monocraticamente.

A) Da Natureza da Ação e a Distinção entre
Ius Possessionis
e
Ius Possidendi

A Agravante fundamenta grande parte de sua irresignação em documentos expedidos pelo INCRA (títulos, mapas, memoriais descritivos) e na alegação de invalidade do contrato de compra e venda apresentado pelos Réus.

Ocorre que, nas ações possessórias, como cediço, discute-se o
ius possessionis
(o fato da posse), e não o
ius possidendi
(o direito à posse decorrente da propriedade).

A alegação de domínio ou a discussão sobre a validade formal de títulos de propriedade (ou contratos de cessão) não são suficientes, por si sós, para garantir a reintegração de posse se não houver a prova do
exercício fático
da posse anterior.

O STJ possui entendimento pacífico de que, em sede de ação possessória, é inviável a discussão sobre o domínio, exceto se ambas as partes disputarem a posse com base na propriedade, o que não é o caso, pois os Agravados alegam posse fática antiga e consolidada.

B) Da Fragilidade Probatória da Autora (Art. 373, I, CPC)

A decisão monocrática pontuou corretamente que: 1)
Boletim de Ocorrência (BO):
É documento unilateral, que apenas registra a declaração da vítima perante a autoridade policial, não servindo, isoladamente, como prova dos fatos nele narrados (esbulho e data); 2)
Prova Testemunhal:
O Juízo de 1º Grau, que presidiu a instrução e teve contato direto com a prova, concluiu que os depoimentos das testemunhas da Autora foram imprecisos e genéricos.

Em contrapartida, as testemunhas dos Réus (Damião Francisco, Katia Cilene, Maria Jucilene, entre outros) foram firmes em afirmar que
os Agravados ocupam a área há muitos anos (alguns citam mais de 30 anos)
e que existem cercas antigas no local.

Ora, se as testemunhas confirmam a existência de cercas antigas e a presença consolidada dos Réus, cai por terra a tese de "esbulho novo" ocorrido em 02/01/2024 (data alegada na inicial e no BO).

C) Da Validade do Contrato de 2017 e a "Inversão" do Ônus da Prova

A Agravante alega exaustivamente que o contrato de 2017 é falso ou inválido. Contudo, para o deslinde da possessória, a validade formal do instrumento é secundária frente à
realidade fática
.

Ainda que o contrato tivesse vícios, a prova testemunhal corroborou que os Réus exercem poder fático sobre a coisa (posse) há muito tempo, muito antes da suposta invasão de 2024. A existência de cercas antigas e pastagem é incompatível com a narrativa de invasão recente e violenta.

Não houve inversão indevida do ônus da prova.

O ônus de provar a posse anterior e o esbulho era da Autora (Agravante). Ao não conseguir provar que exercia posse sobre aquela faixa de terra específica antes de 2024, e ao se deparar com a prova dos Réus de que eles já estavam lá (fatos impeditivos do direito da autora), a improcedência é medida que se impõe.

D) Da Pretensão de Reexame Fático-Probatório

O Agravo Interno busca, em verdade, o reexame de matéria fática já exaurida na instância de origem e reavaliada na decisão monocrática. O art. 932 do CPC confere ao Relator poderes para negar provimento a recurso que for contrário a jurisprudência dominante ou quando a decisão recorrida estiver em conformidade com entendimento de Tribunais Superiores acerca do ônus probatório.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ é uníssona no sentido de que a não comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC acarreta a improcedência da ação possessória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. REQUISITOS POSSESSÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR AO ALEGADO ESBULHO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCEPTIO PROPRIETATIS (ART. 505 DO CC/1916 E SÚMULA 487/STF). INAPLICABILIDADE QUANDO AUSENTE A POSSE. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal se pronuncia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, sobre os pontos relevantes da controvérsia, sendo insuficiente a alegação genérica de omissão. Incidência da Súmula 284/STF.

2. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse (art. 561 do CPC). No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de posse anterior, à míngua de provas robustas, sendo inviável a revisão dessa premissa fática em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. A exceptio proprietatis (art. 505 do CC/1916 e Súmula 487/STF) não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos possessórios, não se aplicando em hipóteses em que não houve comprovação de posse anterior da parte autora.

4. A perícia que atesta a sobreposição de área não supre a ausência de demonstração do exercício de posse, questão insuscetível de reexame na via estreita do recurso especial.

5. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, sendo inaplicável a alínea "c" quando a divergência decorre de contextos fáticos distintos.

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.420.617/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Diante do exposto, os argumentos trazidos no Agravo Interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. A Agravante tenta transformar a ação possessória em petitória, valendo-se de discussão sobre títulos e validade contratual, quando, na verdade, sucumbiu na prova do fato "posse".

O julgamento monocrático baseou-se na análise técnica da ausência de provas constitutivas do direito da autora (Art. 373, I, CPC), em consonância com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática vergastada.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026